Tribunal: TJES
Processo: 0001212-55.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001212-55.2017.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: ENGELMIG ELETRICA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEI Nº 14.195/2021. ART. 921, § 5º, DO CPC. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Município e manteve a sentença de prescrição intercorrente, alegando omissão quanto à fixação de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), que foram negados na decisão embargada sob a rubrica "Sem honorários recursais".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, inclusive recursais, em favor do executado (embargante) quando a execução fiscal é extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente após a vigência da Lei nº 14.195/2021 (art. 921, § 5º, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade norteia a fixação dos ônus sucumbenciais em execuções extintas por prescrição intercorrente, atribuindo-os a quem deu causa à demanda, ou seja, o devedor inadimplente.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a condenação do ente público exequente em honorários sucumbenciais nesses casos, mesmo diante de eventual resistência recursal, pois esta não supera a causalidade originária do inadimplemento.

5. A Lei nº 14.195/2021, ao incluir o § 5º ao art. 921 do CPC, estabeleceu que o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo "sem ônus para as partes".

6. Sendo a sentença de extinção (proferida em 26/01/2022) posterior à Lei nº 14.195/2021 (de 26/08/2021), aplica-se a regra da extinção sem ônus, sendo indevida a fixação de honorários em qualquer grau de jurisdição.

7. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, constituem matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício pelo Tribunal a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração desprovidos. Sentença reformada de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1º, § 10, § 11, 921, § 5º (redação da Lei nº 14.195/2021), 924, V, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09/11/2023; STJ, AgInt no REsp 2101827/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 08/04/2024; STJ, REsp Nº 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/11/2022; TJES, AP 0000972-55.2011.8.08.0011, Rel. Des. Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível, j. 08/10/2024; TJES, AP 0005528-17.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 11/07/2024; TJES, AP 0005157-83.2004.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 03/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como reformar de oficio a r. sentenca para excluir a condenacao em honorarios advocaticios e custas processuais, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ENGELMIG ELÉTRICA LTDA.
, contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em sede de embargos à execução fiscal.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve:
(i)

omissão
no
decisum
quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, uma vez que o dispositivo consignou "Sem honorários recursais";
(ii)
aponta que o acórdão não fundamentou a não aplicação do art. 85, § 11, do CPC, apesar de o recurso do Município ter sido desprovido e de haver pedido expresso em contrarrazões;
(iii)
destaca que a condenação é devida em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal e da resistência da Fazenda Pública, que, ao recorrer, levou a discussão ao Tribunal;
(iv)
requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que, sanada a omissão, seja o Embargado condenado ao pagamento dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 1º e § 11 do CPC.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

De início, incumbe verificar que a sentença de primeira instância, integrada pela decisão de 01/08/2022, condenou o Município ao pagamento de honorários,
in litteris
:

Sentença:

Assim, tenho que a pretensão executiva da Fazenda Pública Municipal foi fulminada pela prescrição, razão pela qual JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, DESCONSTITUINDO O TÍTULO ORA EXECUTADO NA AÇÃO 004.05.000592-7, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE ANCHIETA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS APÓS A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.

Sentença integrativa:

Cuidam-se de embargos opostos pela ENGELMIG em face do Município de Anchieta/
ES
,

no que tange à fixação dos honorários de advogado.

Sem maiores delongas, uma vez atualizado o valor da causa, conheço e dou acolhimento ao recurso assim passando a constar:

CONDENO O
MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NOS SEGUINTES PATAMARES:

I- 10% sobre o valor incidente sobre 200 salários-mínimos;

II- 8% sobre o valor incidente sobre 400 salários-mínimos.

Custas pelo Município de Anchieta.

No entanto, faz-se imperioso ressaltar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser incabível a condenação do ente público exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente,
mesmo na hipótese de resistência do credor
, uma vez que os ônus decorrentes da extinção, no caso, fundam-se no
princípio da causalidade
, segundo o qual as verbas sucumbenciais devem recair sobre quem tenha dado causa à propositura da demanda.

Acerca do tema, confira-se o entendimento firmado pelo C. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2.
Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
. 3.
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
. 4.
A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens
. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo,
Corte Especial
, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DESPACHO CITATÓRIO PROLATADO ANTES DA LC N. 118/2005. ART . 174 DO CTN. HIPÓTESE DIVERSA DO ART. 40 DA LEF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, alegando, em suma, a irregularidade na desconsideração da personalidade jurídica, a ilegitimidade passiva do sócio incluído no polo passivo, bem assim a inexistência de dissolução irregular da empresa executada; a impenhorabilidade do valor bloqueado por meio do sistema Sisba jud, uma vez que inferior a 40 salários-mínimos e, por fim, a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos da correlata execução fiscal . Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para dar parcial provimento, declarando extinta a pretensão executória referente aos Autos n. 0523980-13.2001 .4.02.5101, tornando sem efeito todas as medidas constritivas decretadas na execução fiscal em desfavor do recorrente, nos termos do voto do relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
II - O princípio da causalidade, como parâmetro norteador da definição quanto ao cabimento ou não de honorários de sucumbência, conduz a análise desta Corte em diversas hipóteses semelhantes, afastando-se, regra geral, a condenação do credor em razão da extinção anômala do feito executivo quando a parte devedora tenha dado causa à demanda .
Observem-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022; AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n . 1.613.332/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022; AgInt no AgInt no AREsp n. 2 .037.941/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.
III - A pretensão da recorrente de fixação de honorários sucumbenciais decorrentes da extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, portanto, não comporta provimento, estando compatível com a jurisprudência desta Corte o acórdão de origem prolatado nesse sentido.
IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2101827 RJ 2023/0367119-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUTOMÁTICA. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE INTERRUPÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) Nos termos do Precedente firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema nº 566, “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 2) Após o decurso do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos, consoante Precedente do Excelso Pretório.
3) Uma vez reconhecida a prescrição intercorrente diante da não localização de bens penhoráveis da executada, cujo inadimplemento tributário constitui a causa de pedir do feito executivo extinto, descabe cogitar de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte exequente, à luz do princípio da causalidade
. 4) Recursos conhecidos e desprovidos. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000972-55.2011.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Oct/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO ARGUIDO E SANADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. No que se relaciona ao ônus da sucumbência, concluiu-se no julgamento hostilizado que em que pese o reconhecimento da prescrição intercorrente ensejar a extinção da execução na origem, com fulcro no art. 924, inc. V, do CPC, o ônus da sucumbência deveria recair sobre a pessoa do executado/embargante, dado que sua inadimplência teria dado causa ao ajuizamento da execução. II.
Enuncia a jurisprudência atual da Colenda Corte Cidadã que no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o princípio da causalidade não afaste a fixação dos honorários em desfavor do devedor, não atrai a sucumbência para o exequente, até mesmo porque quando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 - data da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do CPC -, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
Precedentes III. Embargos de declaração parcialmente providos. (Data: 11/Jul/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0005528-17.2018.8.08.0024 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Cédula de Crédito Industrial).

Portanto, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente diante da não localização da parte executada ou de bens penhoráveis,
descabe cogitar de fixação ou majoração, como pretendido pela embargante, de honorários sucumbenciais em desfavor da parte exequente por aplicação do princípio da causalidade
, uma vez que o inadimplemento tributário é que justificou o ajuizamento da ação de execução fiscal.

Ademais,

anota-se que a sentença de primeiro grau (proferida em 26/01/2022) é posterior à Lei nº 14.195/2021 (de 26/08/2021), que incluiu o § 5º ao art. 921 do CPC, o qual estabelece que a extinção por prescrição intercorrente se dará "sem ônus para as partes". Nesse sentido, o C. STJ perfilhou entendimento nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15).
4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).
7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 2.025.303 - DF. Terceira Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Julgado em 08/11/2022)

Acerca do tema, esta 2ª Câmara Cível também já proferiu entendimento no mesmo sentido em caso análogo envolvendo reconhecimento de prescrição intercorrente em embargos à execução fiscal,
ex vi
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Antônio Simões Filho, representado por curador especial da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que,
ao acolher embargos à execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, mas deixou de condenar o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante requer a condenação do ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se, nos casos de extinção do processo por reconhecimento de prescrição intercorrente, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, § 5º, do CPC, é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, dispõe expressamente que, no caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo será extinto sem ônus para as partes. 4. A sentença objurgada foi proferida após a vigência da Lei nº 14.195/2021, de modo que a nova redação do art. 921, § 5º, do CPC é aplicável ao caso, estabelecendo a ausência de condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, após a alteração legislativa, a extinção do processo em razão de prescrição intercorrente impede a condenação em honorários advocatícios, pois a norma possui natureza híbrida (material-processual) e o marco temporal relevante é a data da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1. Após a vigência da Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal acarreta a extinção do processo sem ônus para as partes, vedando a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.
[...] (TJES, AP 0005157-83.2004.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel: Des. Raphael Americano Câmara, 03.12.2024)

Sendo assim, não merece retoques o v. acórdão embargado ao não majorar os honorários recursais e consignar "Sem honorários recursais", pois, como demonstrado, a verba honorária é indevida na espécie, seja na origem, seja em grau recursal.

Contudo, como consequência de tal entendimento, e tendo em vista que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos até mesmo ofício, verifico que merece retoque a r. sentença no que tange à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, bem como na condenação pelas custas processuais, conforme já delineado acima.

Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, faz-se necessária a correção, de ofício, do vício da sentença para afastar integralmente a condenação imposta ao Município de Anchieta.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos da fundamentação supra.

De ofício, porém,
reformo a sentença de primeira instância a fim de excluir a condenação em honorários advocatícios e custas processuais imposta ao MUNICÍPIO DE ANCHIETA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)